Tribunal: STF
Processo: RHC 219895
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE EQUIPARAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Afonso Fernandes da Rocha, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.936/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de quinze anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), violação de domicílio qualificada (§ 1º do art. 150 do Código Penal) e roubo majorado (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    3. Alegando que, após a edição da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas teria deixado de ser equiparado a hediondo, a defesa requereu a retificação dos cálculos da execução penal do recorrente. Em 16.2.2022, o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Londrina/PR (Execução da Pena n. 0081944-68.2017.8.16.0014) deferiu o pedido, para aplicar ao delito de tráfico de entorpecente pelo qual condenado o recorrente “a previsão do art. 112 da LEP, adotando 1/6 para a progressão de regime” (fl. 5, e-doc. 5). 



    4. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (Recurso de Agravo n. 4000914-64.2022.8.16.0014) deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual, para “retomar o reconhecimento do caráter de equiparação a crime hediondo do tráfico de drogas, bem como, por conseguinte, restabelecer o cálculo anterior para fins de progressão de regime, a saber, em 40% (quarenta por cento)” (fl. 9, e-doc.3). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER DE EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS A HEDIONDO E DE ALTERAÇÃO DA PERCENTAGEM PARA FINS DE PROGRESSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    REFORMA DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO. TESE ACOLHIDA. EQUIPARAÇÃO LEGALMENTE PREVISTA NO ART. 5º, INC. XLIII, DA CF, E NO ART. 2º DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS E PACIFICADA JURISPRUDENCIALMENTE. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI ANTICRIME QUE NÃO SE PRESTARAM A REVERTER O REFERIDO ENTENDIMENTO. POSITIVAÇÃO, PELA MESMA LEI, DA EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS, EM CONTRASTE À HEDIONDEZ DO CAPUT. INOCORRÊNCIA DE NOVA INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. POSIÇÃO PACIFICADA CUJO CENÁRIO NÃO SE ALTEROU COM O ADVENTO DA NOVA REDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, COM O CONSEQUENTE RETORNO À PERCENTAGEM ANTERIOR PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME (40% - QUARENTA POR CENTO). 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paranaense impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.936/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 2.6.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 2.8.2022: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS DA LEI N. 8.072/1990 NÃO AFASTADAS PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 19).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o fato de a doutrina considerar o tráfico de drogas como equiparado a crimes hediondos diz respeito à situação de em algumas situações ter o mesmo tratamento, como no caso da concessão da anistia, todavia, não há disposição expressa que considere o crime de tráfico de drogas equiparado aos crimes hediondos para todos os efeitos. Dito tudo isso, pouco importa (ou ao menos deveria) a opinião do julgador acerca da gravidade em abstrato para definir se o crime de tráfico de drogas é hediondo ou equiparado, vez que é de clareza solar a necessidade de existir lei expressa neste sentido” (fl. 10, e-doc.22).



    Salienta que “a Lei 13.964/2019 trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressões para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos” (fl. 11, e-doc. 22). 



    Argumenta que, “se de um lado há previsão legal expressa para os crimes hediondos no art. 1º da Lei 8.072/1990, não há definição legal do que seriam os crimes equiparados à hediondos para fins de progressão de regime. Isso porque a Lei 13.964/2019 revogou o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90: (…). Tal dispositivo trazia menção legal expressa de que o crime de tráfico de drogas era equiparado a hediondo para os fins de progressão de regime” (fls. 11-12, e-doc. 22). 



    Ressalta que, com a supressão desse dispositivo, “há evidente extensão pelo Tribunal de Justiça do conceito de equiparação que a CRFB e a Lei 8.072/1990 limitou à insuscetibilidade de fiança, graça, anistia e indulto à progressão de regime. Isso se trata de interpretação extensiva, a qual é vedada quando utilizada em desfavor do acusado” (fl. 12, e-doc. 22). 



    Assevera que, “diante das omissões legislativas, impõe-se a aplicação da analogia in bonam partem e a incidência dos princípios da legalidade, taxatividade e retroatividade da lei mais benéfica, razão pela qual, na análise do pedido de afastamento da hediondez do tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime, deverão ser aplicados estes mesmos parâmetros hermenêuticos dos delitos comuns” (fl. 17, e-doc. 22). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando se a liminar requerida e concedendo se a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ilegalidade ocorrida, a fim de afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime em favor do paciente” (fl. 20, e-doc. 22). 



    7. O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 34).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu a manutenção da decisão recorrida (e-doc. 42).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e seja readequada a fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime para a de crimes não hediondos.



    10. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 745.936/PR, mantendo o acórdão do Tribunal paranaense.



    Confiram-se os fundamentos da decisão monocrática pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus impetrado no Tribunal Superior:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 4000914-64.2022.8.16.0014. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções deferiu o pedido da defesa de retificação da folha de cálculos para afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos do acórdão assim ementado: (…)



    No presente writ, o impetrante argumenta que, com a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 pela Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas deixou de ser considerado como delito equiparado a hediondo. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que afastar o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, aplicando-se o percentual de 16% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. 



    É o relatório. Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a afirmar ou não a hediondez do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput e §1º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de que a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 em relação a esses delitos. 



    No ponto, destaco a doutrina de Renato Brasileiro de Lima: (…)



    A jurisprudência desta Corte Superior, no que diz respeito ao lapso necessário para a progressão de regime nas hipóteses de condenação de pessoa primária por crime de tráfico de drogas, confirma tal entendimento. 



    Nesse sentido: (…)



    Desse modo, nos termos do art. 112, da Lei de Execuções Penais, tratando-se condenado por crime equiparado a hediondo, a progressão se dá com o cumprimento de ao menos 40% da pena, se primário.



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 8). 



    11. Como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora